Tribunal: TJMT
Processo: 1043128-20.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VALOR DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA- AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO- CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-Cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). Constatada a cobrança indevida das faturas questionadas, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade.
2-. Inobservância do procedimento do art. 113 da resolução da aneel. Corte do serviço decorrente de cobrança indevida. Danos morais evidenciados. Assim, nos valores arbitrados, a título de indenização, correção monetária passará a incidir a partir da condenação (Súmula no. 362 do STJ) e os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual como a dos autos, e conforme preceitua o art. 405 do CC/02, devem incidir a partir da citação.
3- Inobservância do procedimento do art. 113 da resolução da aneel. Corte do serviço decorrente de cobrança indevida, dnos morais evidenciados e para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto.
4- O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Relatório.
Recursos de Apelação Cível interpostos por MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1043128-20.2018.8.11.0041, movida por MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria Auxiliadora de Lara Siqueira, representada por sua curadora Cristiane Beatriz de Lara Siqueira, em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A. para determinar a revisão do consumo de energia elétrica dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019, pela média dos últimos doze meses de faturamento, bem como para confirmar a liminar deferida (id. 17126795. Condeno a requerida a indenizar os danos morais experimentados pela autora que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o c/c o parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2019."
Nas razões recursais (ID. 32278717-pag.1), aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito em discussão e afastar o a condenação ao pagamento por suposto danos morais, para tanto;(i) alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito ao proceder a suspensão do fornecimento de energia ante o inequívoco inadimplemento e devida notificação ;(ii) que funcionários da concessionária estiveram no local onde estava localizado o medidor da unidade consumidora da autora/apelante, e não constataram nenhuma anormalidade no referido aparelho; (iii) que o termo inicial de juros de mora seja a partir da ultima decisão proferida; (iv) em caso de manutenção da sentença, o valor indenizatório deve ser reduzido à um patamar adequado ao caso concreto em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como redução dos honorários advocatícios.
Contrarrazões da Autora/Apelante vieram (ID. 60652570 - Pág. 1), pugnando pelo desprovimento do recurso ora interposto e manutenção da sentença.
Em seu apelo (ID 60652565 - Pág. 1), a autora MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA pugna pela reforma da r. sentença, para majorar o quantum indenizatório, por entender que o quantum fixado não esta de acordo com os parâmetros razoável e proporcional considerando os aspectos factuais do caso concreto.
Devidamente intimada (id. 60652569 - Pág. 1) pugna pelo desprovimento do recurso.
Fundamentação e Decisão.
Procedo à decisão unipessoal, termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, questão já exaustivamente debatida neste sodalício mato-grossense e no colendo Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e abrange também a matéria tratada no recurso da Sra MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA, passarei a análise dos recursos em conjunto.
Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no UC 6/219125-2., e que sempre manteve uma média de consumo em torno de 350 kwh de energia elétrica e compatível com os equipamentos elétricos de sua residência, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento.
Entretanto, curiosamente a fatura dos mêses de outubro/novembro e dezembro de 2018 aumentou consideravelmente e de forma desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas (id. 60652487 - Pág. 3), e em virtude da situação, a apelada procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação.
Nesse sentido, vale consignar que a Concessionária/apelante esta autorizada a faturar valores supostamente incorretos pela média, mas para tanto deve observar TODAS as disposições do artigo 113, que dizem respeito ao faturamento a menor, cuja redação tem o seguinte teor:
'Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e [...] § 1.o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.
[...]
§ 5.o A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento. § 8.o Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve: I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período; II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98; III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; [...] V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo: a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização; b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias.'
Entretanto, da analise dos autos, a concessionária/ Apelante não comprovou que houve regular procedimento administrativo para apurar os valores, tampouco que tenha informado a autora/apelante acerca do ocorrido e do procedimento a ser adotado para compensação do faturamento, tal como prevê a regulamentação vigente.
Assim, não há como se considerar válida a cobrança dos valores das faturas dos meses de outubro/novembro e dezembro de 2018, de forma que escorreita a sentença que determinou o seu recalculo de acordo com a média de consumo, nos ultimos 12 meses.
Dessa forma, apesar de a autora/apelante não ter efetuado o pagamento das parcelas, e inobstante o aviso no sentido de que o serviço poderia ser suspenso, certo é que a cobrança inadimplida foi efetivada em total inobservância ao procedimento previsto no artigo 113 da citada Resolução, o que torna ilícita, tanto a cobrança, quanto a suspensão do fornecimento de energia.
De mais a mais, se não bastasse, não há como reformar a sentença apenas argumentando que os consumo nos meses apontados pela autora/apelante não tem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária, sem sequer demostrar os parâmetros utilizados para encontrar tais valores, principalmente diante da gritante diferença em relação aos do consumos médios das faturas anteriores.
A Jurisprudência dominante não destoa desse entendimento e, para exemplificar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e de Goiás, verbis:
'RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO AFASTADO, POIS NÃO REQUERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.' (TJ-RS - Recurso Cível: 71008388324 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019). (sem grifos no original)
'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução no 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, § 5o, Resolução no 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.' (TJ-MS - AC: 08010485420198120011 MS 0801048-54.2019.8.12.0011, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020).
'APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. REFATURAMENTO DEVIDO. Cuida-se de demanda em que a Autora, consumidora do serviço prestado pela concessionária Ré, alega cobrança excessiva realizada após a troca de medidor de energia. Pleiteou, assim, o refaturamento das contas e a condenação da Ré ao pagamento de reparação por danos morais. Sentença de procedência parcial, determinando a sentenciante o refaturamento das contas. Demandante que alegou morar em uma casa pequena, guarnecida de poucos eletrodomésticos, com uso maior à noite, tendo um consumo baixo. Média do consumo no ano de 2017 muito inferior ao apurado em 2018. Ausência de comprovação pela Ré/Apelante de que houve irregularidade na medição passada e de que o relógio instalado está aferindo corretamente o consumo atual, que aumentou de uma média de 40 KWh a 45 KWh para mais de 1000 KWh. Parte Ré que não se desincumbiu da comprovação dos fatos extintivos, modificativos do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/1, sendo certo que, invertido o ônus da prova, não postulou a produção de prova pericial, se limitando a afirmar a regularidade da medição e a juntar telas de computador. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Refaturamento que é devido. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.' (TJ-RJ - APL: 00213307920188190014, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/08/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)
'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I- Considerando que os documentos acostados com a apelação não se caracterizam como novos, nem demonstrada situação de força maior para a ausência de juntada no momento oportuno, impõe-se seu não conhecimento, pois operada a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso. II- Invertido o ônus da prova (artigo 6o, inc. VIII, do CDC), cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). III- Constatada a cobrança indevida da fatura questionada, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade. IV- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. V- Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.' (TJ-GO - Apelação (CPC): 00394418820188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 18/10/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019). (sem grifos no original)
Quanto à tese de que não há dano moral indenizável, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).
Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a Apelada permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes (técnica em enfermagem e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia melhor condiz com a situação em concreto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada.
Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva ou irrisória a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:
'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem. [...].' (AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (sem grifos no original)
'PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido.' (REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). (sem grifos no original)
No que concerne ao quantum indenizatório, vejo que não assiste razão ao autor em seu pedido para majorar o valor indenizatório, em detrimento à empresa/apelante que declinou pela redução dos mesmos.
Entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora/apelante um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetida, tendo em vista o fato de ter ficado sem energia elétrica e principalmente por não ter dado causa ao corte.
Tem-se, portanto, que a fixação do valor do dano moral pelo juízo monocrático em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No que tange a alegação da concessionária/apelante, de que a aplicação dos juros de mora deve incidir a partir do arbitramento da condenação de forma definitiva, não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifico que existe relação jurídica entre as partes consubstanciada pela prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, assim, neste caso a incidência dos juros de mora é a partir da citação, pois surgiu a responsabilidade contratual por parte do apelante, ao violar uma obrigação prevista no pacto celebrado, in casu, cobrança indevida.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL-CIVIL-RECLAMAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO - DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ - 1. Reclamação apresentada contra acórdão proferido por Juizado Especial que, em demanda que visa à reparação de danos morais suportados pelo consumidor em razão do indevido corte de água, deixou de aplicar a Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"). 2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de uma obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na hipótese, consiste no fornecimento de água. 3. Sendo assim, não há violação à Súmula 54/STJ, posto que o dever de reparar decorre da responsabilidade contratual, hipótese em que, segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora devem incidir desde a citação. Precedentes: AgRg no AREsp 428.478/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/02/2014; AgRg no AREsp 261.472/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/08/2013; AgRg no AREsp 391.877/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/03/2014; AgRg na Rcl 11.749/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 03/09/2013; AgRg no AREsp 170.308/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/11/2012; REsp 937.603/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 01/08/2007. 4. Reclamação parcialmente provida.(STJ - Rcl: 11751 SC 2013/0056643-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)”
“Apelação cível. Direito do consumidor. Indenizatória. Autora que realizou empréstimo, sofrendo desconto indevido em seus vencimentos, relativos à fatura mínima de cartão de crédito que sequer foi desbloqueado. Cobrança indevida caracterizada. Dano moral in re ipsa. Falha na prestação do serviço. Verba indenizatória arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial dos juros de mora contados da citação, por se tratar de relação contratual. Apelo improvido. Sentença mantida.(TJ-RJ - APL: 01185616320098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 21 VARA CIVEL, Relator: CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 12/02/2016, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2016)
No que tange ao termo inicial para incidência da correção monetária, é considerado a data do arbitramento, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Sumula n.o 362. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
Quanto a insurgência da concessionária/apelante concernente a redução dos honorários advocatícios, razão lhe assiste.
Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, como cito:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]". Com relação ao quantum a ser arbitrado a títulos de honorários sucumbenciais, esses devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.'
Para tanto, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Nessa vertente, para se arbitrar o quantum devido a título de honorários sucumbenciais, deve o Magistrado observar os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nessa perspectiva, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, valor esse que se mostra razoável em comparação ao fixado pelo magistrado a quo.
Com essas considerações, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e 932, IV do CPC, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA S/A, tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 20 (vinte por cento) do valor da condenação devidamente atualizado, e de oficio determino que os juros de mora incidam a partir da citação, visto que a matéria sanada, trata-se de uma relação contratual, quanto ao recurso da Sra MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-relator-